Tribunal: TJBA
Processo: 0330756-47.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0330756-47.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ANDRE MENESCAL GUEDES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE SOBRESTOU RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO. SIMILITUDE DA MATÉRIA VERSADA NOS AUTOS COM A QUESTÃO DISCUTIDA NO TEMA 1314, DO STJ. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO PELA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. ART. 1.030, III, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0330756-47.2013.8.05.0001
, em que figuram, como agravantes, MAIQUE DOUGLAS ASSIS DOS SANTOS E OUTRO, e, como agravada, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA .

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do relator.